Tribunal: STF
Processo: ADPF 519
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Diante dos fatos trazidos nos autos em diversos relatórios e informes de inteligência de órgãos de segurança pública; considerando ainda as informações apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Acre (doc. 2.918), já objeto de decisão nestes autos (doc. 2.919), e dos fatos informados e documentados pela Federação Brasil da Esperança-MG (Petição 87.922/2022, doc. 3.044), ocorridos em Belo Horizonte; tudo considerado, entendo que tais elementos de fato realçam as razões e determinações constantes da decisão de 31/10/22, proferidas nestes autos (doc. 2.769), referendadas pelo Plenário dessa CORTE, em Sessão Virtual Extraordinária de 01.11.2022 (doc. 2.803), também determinada a incidência de multa horária de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em desfavor dos proprietários de veículos que persistirem na obstrução de lugares públicos.



    A persistência de atos criminosos e antidemocráticos em todo país, contrários à Democracia, ao Estado de Direito, às Instituições e à proclamação do resultado das Eleições Gerais de 2022 pelo TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, recomenda a EXTENSÃO DA DECISÃO CAUTELAR A QUAISQUER FATOS DESSA NATUREZA EM CURSO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, para que sejam imediatamente tomadas, pela POLÍCIA FEDERAL, pela POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL e pela POLÍCIA MILITAR DOS ESTADOS, no âmbito de suas atribuições, a adoção de todas as medidas necessárias e suficientes, a critério das autoridades responsáveis, para a IMEDIATA DESOBSTRUÇÃO DE TODAS AS VIAS E LOCAIS PÚBLICOS QUE, ILICITAMENTE, ESTEJAM COM SEU TRÂNSITO OU ACESSO INTERROMPIDO, com o resguardo da ordem no entorno e, principalmente, da segurança dos pedestres, motoristas, passageiros e dos próprios participantes do movimento ilegal que porventura venham a se posicionar em locais inapropriados em vias públicas ou no entorno de prédios públicos; bem como, para impedir, inclusive nos acostamentos, calçadas, logradouros públicos, a ocupação, a obstrução ou a imposição de dificuldade ao acesso a vias e prédios públicos; ou o desfazimento de tais condutas, quando já concretizadas, DETERMINANDO-SE AINDA QUE TODOS OS VEÍCULOS SEJAM IDENTIFICADOS E QUE SEJA APLICADA A MULTA HORÁRIA DE R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) prevista na decisão de 31/10/2022 (doc. 2769) aos proprietários dos veículos, bem como IDENTIFICADAS AS EMPRESAS E PESSOAS que incorrem no descumprimento da decisão mediante apoio material (logístico e financeiro) às pessoas e veículos que permanecem em locais públicos. 



    Intime-se com urgência, inclusive por meios eletrônicos, o Diretor-Geral da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal; os Governadores, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, os Procuradores-Gerais de Justiça e os Comandantes das Polícia Militares de todos os Estados-membros e do Distrito Federal.



    DETERMINO, ainda, a juntada aos autos desta ADPF 519 e da PET 10.685 os documentos apresentados a essa relatoria pelos Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados de São Paulo, Santa Catarina e Espírito Santo, mantendo-se sigilo processual sobre esses elementos informativos que identificam pessoas jurídicas e físicas que, ilicitamente, vem financiando a ocorrência de atos criminosos e antidemocráticos.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente